Tribunal: STF
Processo: ARE 1529497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições parafiscais ou destinadas a terceiros. 4. Limite para o salário de contribuição. Lei 6.950/1981. Decreto-Lei 2.318/1986. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.